Tribunal: STF
Processo: ARE 1544268
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Segundos Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Direito Tributário. Contribuição Previdenciária. SAT, FAP/RAT. Taxa de rotatividade. Bloqueio de bonificação. Legalidade. Recurso manifestamente protelatório. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Rejeição dos embargos. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a ausência de fundamentação adequada da repercussão geral da matéria e a natureza infraconstitucional do caso em exame.



    II. Questão em discussão



    2. A questão consiste em saber se houve ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração  não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS; e ARE 1.416.045 AgR-ED/SP.